Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-33.2011.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000006-33.2011.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALICE RAMOS DE MORAES - CPF: 303.953.301-06 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), Ministerio Público Estadual (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE. JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.137/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CABIMENTO
– LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, V,
ART. 115 E ART. 114,
DA LEI FUNDAMENTAL PENAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0000006-33.2011.8.11.0036 (Código 16580), originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na qual,
Alice Ramos de Moraes
foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/1990, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 [um trinta avos], do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos vigentes na época dos fatos, e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Inconformada, através de sua Defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 46803976/46803978). Em suas razões busca preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena concreta.

Caso não seja este o entendimento, requer seja reconhecida e declarada a inépcia da exordial acusatória e rejeitada a ação penal, visto a ausência de injusto ou justa causa a viabilizar o processamento.

No mérito, pugna pela reforma da r. sentença para que a apelante seja absolvida, ante a inexistência de elementos hábeis a comprovar a prática delitiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e pelo parcial provimento, a fim de reconhecer a preliminar da prescrição retroativa (Id. 46803987/46803988).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade da apelante, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 61, do Código de Processo Penal (Id. 50319475), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal. Crime contra a Ordem Tributária (art. 1º, II da Lei nº 8.137/90). Sentença condenatória. Pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Lapso temporal aperfeiçoado. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade que se impõe. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

A Defesa requer seja declarada extinta a punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena concreta.

A matéria prescrição,
seja ela retroativa ou intercorrente, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal, e pode ser considerada entre o recebimento da peça acusatória e a sentença condenatória; e a sentença condenatória e o julgamento do recurso interposto.

E assim preceitua o artigo 109 do Código Penal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. ”

Assim sendo, fazendo uma análise conjunta com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, e considerando a pena concreta do crime em análise, verifica-se que a prescrição do delito contra a ordem tributária, ocorreria com o decurso de 04 (quatro) anos, já que a reprimenda
in
concreto foi fixada, ao final, no patamar de 02 (dois) anos de reclusão.

Consta nos autos que,

o crime em análise foi cometido em 20 de dezembro de 2010, sendo a denúncia recebida em 23 de fevereiro de 2016 (Id. 46803485).

Verifica-se dos autos que após tentativa infrutífera de citação pessoal da apelante, a mesma foi citada por edital, todavia, não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado para sua defesa.

Desta forma, em decisão preferida em 12 de dezembro de 2017, o juízo
a quo
suspendeu o processo e o prazo prescricional, conforme Id. 46803509.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, transcorreram 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias.

Nota-se que em 17 de maio de 2019, foi revogada a prisão preventiva da apelante pelo juízo singular, sendo revogada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, conforme Id. 46803518, ocorrendo a prolação da sentença em 11 de dezembro de 2019 (Id. 46803968), decorrendo um prazo de 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

In casu,
observa-se que na prolação da sentença a apelante possuía 72 (setenta e dois) anos de idade, e conforme determina o artigo 115, do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade, vejamos:

“Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era
, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
”

Portanto, da análise dos autos, registra-se que, entre o recebimento da denúncia [23/02/2016], e a publicação da sentença [11/12/2019], mesmo ocorrendo a subtração do tempo em que o prazo prescricional foi suspenso, passaram-se 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, tempo este superior ao previsto no art. 109, inciso V. do Código Penal, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá;

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. ”

Diante disso, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,

acolho a preliminar
suscitada pela Defesa, e
declaro extinta a punibilidade
relativa a apelante
Alice Ramos de Moraes
, em face da sanção prevista no
artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/1990
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c os artigos 109, V, 110, §1º, art. 115 e art. 114, todos do Código Penal.

Ademais, julgo prejudicado a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021